Tribunal: TJDFT
Processo: 0705487-57.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BEM NÃO LOCALIZADO. PESQUISA VIA SISTEMAS JÁ REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. CONFIGURADA.

1. A localização do veículo e citação da parte ré são pressupostos de desenvolvimento válido do processo.

2. No caso, a extinção do feito deve subsistir. Primeiro porque cabe ao autor agir com diligência, observando os prazos processuais, para envidar esforços adicionais para obter o endereço atual do requerido. Segundo porque a diligência de pesquisa via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SIEL, ERIDF e INFOSEG já foi adotada nos autos, sem sucesso, sendo descabida a sua reiteração sem qualquer elemento novo.

3. Negou-se provimento ao apelo.